Tribunal: TJDFT
Processo: 0746992-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDE O PROCESSO PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

1. Não deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade quando verificado na sentença que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva.

2. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão, não viola o princípio da presunção de inocência, ante o caráter cautelar da prisão e a devida fundamentação com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Ordem denegada.